Tribunal: TJPA
Processo: 0018809-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018809-37.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO PAULINO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra sua irmã. A defesa pleiteia, em síntese, (i) absolvição por insuficiência de provas e (ii) afastamento da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar; (ii) definir a legitimidade e a razoabilidade da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, das mensagens eletrônicas anexadas aos autos e, sobretudo, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas na fase policial e reiteradas em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstrando fundado temor pela integridade própria e de seus filhos.

04.
As ameaças proferidas pelo acusado envolveram expressões de alto teor ofensivo e promessas de violência física e sexual
contra os filhos da vítima, revelando conteúdo idôneo a abalar sua tranquilidade, configurando o dolo exigido para o tipo penal.

05.
Em delitos praticados no âmbito doméstico, em geral sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima adquire especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como reconhecido pela jurisprudência dominante.

06.
A condenação à reparação mínima por danos morais no valor de R$ 660,00 atende ao pedido expresso do Ministério Público e encontra amparo legal no art. 387, IV, do CPP, combinado com o art. 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/06, conforme a tese firmada no Tema 983 do STJ, sendo prescindível a instrução probatória específica.

07.
A condição de hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a possibilidade de fixação de valor indenizatório mínimo, tampouco justifica sua redução para montante simbólico, diante da gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

01. “
A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica
”.

02. “
É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida, sendo desnecessária a delimitação prévia do valor ou produção de prova específica
”.

03. “
A hipossuficiência econômica do réu não impede a fixação de valor indenizatório compatível com a gravidade do fato, especialmente em casos de violência doméstica
”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CPP, arts. 386, VII, e 387,

IV; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 9º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 983, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2018
;
STJ, RHC 68.591/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.04.2016;

TJSP, Apelação
Criminal nº 1501180-15.2021.8.26.0495, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 10.06.2024;

TJSP, Apelação Criminal nº 1500629-69.2023.8.26.0558, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 10.01.2025;

STJ, AgRg no HC 939.185/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
BRUNO PAULINO BARBOSA
, contra a sentença condenatória prolatada em 10/04/2023 (ID nº 16958528),
que o condenou pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,

suspensa por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, além da condenação ao pagamento de
R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de reparação de danos morais, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O réu interpôs recurso de apelação (ID nº 1695853
9
), alegando insuficiência de provas para condenação, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e pedindo a absolvição.

No decorrer de suas razões recursais
,
a defesa
reforç
a
a tese
absolutória
, destacando a fragilidade do conjunto probatório
, bem como,
ausência de elementos concretos para quantificar a indenização mínima
, fixada pelo sentenciante em favor da vítima
a título de danos morais
no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais),
alegando
,
violação ao princípio da ampla
defesa e da razoabilidade. Ressaltou a hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública, e defendeu
o afastamento da condenação
por danos morais ou a
redução da condenação
pecuniária
a
ele imposta a
um valor simbólico
, não superior a R$ 50,00 (cinquenta) reais.

O Ministério Público Estadual
em
contrarrazões (ID nº 16958542),
se manifestou pelo conhecimento e
o
improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, de igual forma, opinou pelo

improvimento do recurso interposto. (ID
17387813
).

É o relatório,
sem revisão
. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO MÉRITO.

02.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O réu, em apelação, requer sua absolvição sob o argumento de que não
existem nos autos
provas suficientes para a condenação
, aplicando-se ao caso concreto o que dispõe o art. 386, VII, do CPP.

Inicialmente cumpre destacar a acusação conforme relatado na
denúncia (ID
16958461
):

“
Narram os presentes autos inquisitoriais que, no dia 27 de maio de 2019, por volta de 16h30min, em residência particular, localizada na Avenida Marques de Herval, n.° 1631, Bairro da Pedreira, Belém/PA, a vítima Carla Paulino Barbosa dos Santos
foi ameaçada de mal injusto e grave pelo ora denunciado, seu irmão.

A vítima narrou, que perante a autoridade policial, em seu termo de declarações às fls. 05, que tem uma relação de conflitos familiares com o irmão, inclusive no passado já sofreu violência doméstica pelo denunciado, porém nunca comunicou os fatos às autoridades competentes.

Na data supramencionada, 27/05/2019, a ofendida fez uma ligação para o irmão perguntando ao mesmo o porquê ele estava querendo saber da vida dela, pedindo informações a terceiros, ocasião em que o denunciado disse:
“Eu já sei de toda a tua vida, sei onde tu moras
e tu vais ver o que vai acontecer” (textuais).

A vítima juntou documentos aos autos que comprovam a materialidade delitiva do crime de ameaça, comprovando a violência praticada pelo denunciado contra ela.
”

São os fatos.

Pois bem.

C
ompulsando detidamente os autos processuais e, em que pese o esforço
da defesa
em afirmar que não existem provas suficientes d
o crime previsto no art. 147,
caput
, do CP
, entendo
que
a alegação em exame não merece acolhimento
, pois, os elementos probatórios dispostos no decorrer da ação penal
,
produzidos tanto em sede policial
bem
como em juízo
, confirmam que o apelante em
27
/0
5
/2019, proferiu inúmeras ameaças a
vítima
Carla Paulino Barbosa Santos
,
irmã do acusado,
que envolvem
ameaças
de morte e a prática de violência física contra os filhos da ofendida.

Na hipótese sob exame, materialidade e autoria delitivas restaram sobretudo evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID
16958460
, p.
13
)
e através das declarações prestadas pela vítima perante a polícia judiciária
(ID 16958460, p. 15)
, quando narrou,
verbis:

(...)

“
Que informa que no passado já sofreu violência doméstica por parte se deu irmão que faz uso de droga ilícita, mas nunca o denunciou; Que no dia 27/05 por volta de
16h30min, declara que fez uma ligação para o irmão perguntando ao mesmo porque ele estava querendo saber da vida dela pedindo informações para terceiros; Que o requerido lhe respondeu dizendo: “
Eu já sei de toda a tua vida
, sei aonde tu moras
e tu vais ver o que vai acontecer contigo; Que representa criminalmente; Que não tem testemunha do fato; Que solicita medidas protetivas
”.

Nesse contexto,
foram acostados aos autos processuais, os documentos de ID 1695846
º, p. 37 a 49, em que constam as conversas entre à vítima e o
recorrente
em que
se destaca
m
algumas das
ameaças perpetradas pelo apelante
, confirmando a relação conflituosa entre a ofendida e seu irmão.

Vejamos alguns trechos das mensagens:

(...)

Bruno Paulino
(quarta, 29 de maio)

Pega a tua filha e enfia na buceta dela uma caneta, Ok!
E do filho uma vassoura no cu dele, bjo!

Bruno
Paulino

“
E se você fosse
esperta
iria parar pq um momento eu iria para a cadeia com todo orgulho de matar vocês duas
”
.

Aqui, ninguém mais sofre só queremos
distância
de vocês duas.

E muito longe.

Outro detalhe e vocês eu não verei mais nem meu telefone iriam saber muito menos onde estou.

Você se fodeooooooooo. E ainda tem mais. Vou bater uma foto outro dia e mostrar a papelada preparada para
ti
colocar na cadeia. Você vai comer o pão que o diabo amassou e eu vou ver isso com meus olhos.

Tu vai
para a cadeia, até adv arrumei pra
ti
denunciar para a Promotoria do Estado do Pará, você
tá
bem enrolada Carlinha, na hora certa vou agir.

Algo muito grande está acontecendo, você vai tomar no cu bem bonito, não imagina o quanto aliás, quando a minha mãe falecer eu
ti
entrego na receita federal linda viu, você
tá
minha mão a vida toda isso é só uma das coisas que vou fazer fora uma surpresa guardada para você
”.

De igual forma, outro não foi o depoimento da
vítima, que ao ser ouvida em juízo
, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, confirmou que seu
irmão Bruno Paulino Barbosa
,
lhe ameaçou de morte, prometendo usar uma arma de fogo para consumar o crime, bem como, praticar agressões físicas contra os filhos da ofendida, sobrinhos do acusado
.

Nesse contexto, vejamos o que declarou a vítima perante o juízo de primeira instância (ID
16958487
a ID
1
16958497
, mídias digitais, PJE):

(...)

“
Que
o réu é irmão da depoente
;
Que o acusado sempre teve algumas apresentações de violência
;
Que quando ainda moravam juntos, ele bateu na depoente e lhe quebrou uma costela
; Que
então se afastou do irmão e de sua mãe; Que
sua mãe entrou com um processo lhe cobrando pensão alimentícia; Que a depoente passou pagar pensão a mãe; Que em 2018, a depoente foi demitida do emprego e entrou com um processo para reduzir a pensão; Que ganhou o processo; Que
isso causou aborrecimentos pro irmão e para a mãe;
Que
a partir de então, seu irmão passou a lhe a ameaçar;
Que tentava contornar os fatos; Que
o irmão da depoente passou a fazer ameaças aos filhos da depoente; Que as ameaças todas foram por aplicativos de mensagens; Que
então a depoente passou a ficar mais atenta; Que
as ameaças eram para a depoente e para seus filhos; Que
as ameaças eram nem pesadas; Que ele lhe ameaçava de morte,
de tiro,
que ia pegar cabos de vassoura e enfiar nos filhos da depoente
; Que
ele dizia que ia pegar os cabos de vassoura e ia realizar penetração anal; Que

a depoente, confirma os fatos contidos na denúncia; Que os fatos contidos na denúncia foram feitas por telefone
;
A DEFESA NÃO FEZ PERGUNTAS
”;

(...)

Na espécie, verifica-se que os esclarecimentos prestados pela vítima, tanto em sede policial, bem como em juízo, são uníssonos, coesos e coerentes, destacando-se que em ambos os momentos, as palavras e expressões proferidas contra a vítima são
graves
,

pois
não só
incluem ameaças de morte
contra a ofendida, como também a prática de
agressões físicas
contra os 03 (três) filhos
da vítima, sobrinhos do acusado
,

tudo
, ao que parece, em razão de conflitos familiares antigos entre as partes
, que, registre-se, inclusive incluem a consumação de agressões físicas do acusado em desfavor de sua irmã.

Com efeito, leciona a mais abalizada doutrina
1
que “
ameaçar, significa procurar
intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo
”. Ainda nesse contexto, complementa o autor:
“Quanto ao mal
injusto e grave
, é
preciso ser nocivo a vítima, além de se constituir em prejuízo grave, sério e verossímil e injusto
”
.
E finaliza:
“
É indispensável que o ofendido se sinta efetivamente ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a lhe abalar a tranquilidade de espírito e sensação de segurança e liberdade
, não se pode ter configurada a infração penal”.

Nesse diapasão, aplicando-se, ao caso concreto o que registra a doutrina sobre o tema, verifica-se que resta plenamente caracterizada a prática do crime de ameaça, prevista no art. 147, do CP, delito
,
de natureza formal, uma vez que, comprovadamente,
o acusado, quer seja por mensagens de aplicativos ou durante contato telefônico
,
passou
a ameaçar
a vítima com claras ameaças de morte
e/ou consumar violência física contra os filhos da
ofendida
, o que,
não há dúvida,
claramente, trouxe a ela
e a sua família
medo e insegurança, circunstâncias por ela explanadas em seus esclarecimentos, primeiro em sede policial e, principalmente em juízo, o que, descarta, de pronto, a possibilidade de absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Por sua vez,
o
apelante ao ser interrogado negou as acusações, alegando que não proferiu as ameaças narradas na exordial acusatória, destacando em seus esclarecimentos que

apenas ligou para a empresa de propriedade da vítima, sua irmã,
a fim de descobrir informações sobre um processo que está movendo contra a mesma
e de acordo com o recorrente, quem lhe proferiu ameaças foi a ofendida,
que teria denegrido sua imagem.

Entretanto, as declarações do acusado encontram-se isoladas nos autos, inexistindo outros elementos probatórios que demonstrem o contrário, ou seja, que os fatos tidos como criminosos não tenham ocorrido, sendo, ademais, oportuno registrar que, crimes praticados em âmbito doméstico ganham relevância especial na palavra da vítima, por serem praticados e sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, aliás, registrou o magistrado no decorrer do édito condenatório
(ID 16958528, p. 168/169)
:

“
O
crime de ameaça
não deixa vestígios, é de natureza formal e sua

consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma

conhecimento da ameaça, pouco importando a real intenção do autor em fazer valer sua

promessa, pois basta que o agente queira intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo,

sendo que esses requisitos estão presentes na espécie.

O relevante para a caraterização do delito, portanto, é a intenção de intimidar, pouco

importando se o agente tem efetivamente vontade ou coragem de praticar o mal injusto

prometido, o que ficou bem claro nesse processo, ante os depoimentos prestados em juízo pela

vítima e informante presencial.
”

E finaliza, o sentenciante:

“
Ressalto que as ameaças proferidas pelo denunciado se mostraram hábeis a

atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento, mostrando-se idôneas para infundir temor à

vítima, como, de fato, ocorreu no presente caso, eis que as palavras proferidas foram suficientes

para a ofendida se sentir temerosa em sua integridade física e psicológica, ao ponto de procurar

ajuda perante a autoridade policial
”.

Nesse sentido cito, a jurisprudência sobre o assunto:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. CONDENAÇÃO ADEQUADA. 1
.1. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo de toda a persecução penal. Declarações seguras e livres de contradições. Credibilidade não afetada diante da ausência de provas
em sentido contrário.
Réu confesso.
1 .2. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Desnecessidade de contexto de ânimo calmo e refletido. Dolo configurado
. 2. Dosimetria que não demanda reparos. Manutenção do regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão
do sursis
.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSP - Apelação Criminal: 1501180-15 .2021.8.26.0495 Registro, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 10/06/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2024).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em Exame: William Pinheiro Rubio foi condenado a 01 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial aberto, por ameaçar sua companheira de morte, utilizando uma faca, após discussão em estado de embriaguez.
A defesa apelou, alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta
.
II .
Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a suficiência das provas para a condenação e (ii) a caracterização do dolo na conduta do acusado
. III. Razões de Decidir:
1. A materialidade e autoria do delito foram confirmadas por provas testemunhais, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais
militares .
2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui grande relevância probatória.
3. A embriaguez do acusado não exclui o dolo do crime de ameaça. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. A embriaguez não exclui o dolo no crime de ameaça. Legislação Citada: CP, art. 28, I e II; art. 61, II, f; art. 147. Lei nº 11.340/06, art. 5º, I e III. Jurisprudência Citada: STJ, RHC 68.591/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/04/2016; TJSP, Apelação nº 1500393-57.2022.8.26 .0072, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, julgado em 26/07/2023. (TJSP - Apelação Criminal: 15006296920238260558 Urupês, Relator.: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 10/01/2025, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/01/2025).

Assim, constata-se de que a sentença recorrida, que condenou o apelante nas práticas dos artigos 147,
caput
, do Código Penal, foi proferida com a mais absoluta correção, não merecendo, no ponto, reforma.

02.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por fim, requer a defesa, o afastamento da indenização fixada pelo sentenciante, alegando a defensoria pública, a
ausência de elementos concretos para fixação da indenização mínima de R$ 660,00
(seiscentos e sessenta) reais
, imposta a título de danos morais, apontando violação aos princípios da ampla defesa e da razoabilidade. Diante da hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública, pleiteia-se a
exclusão da condenação
ou sua
redução
a valor simbólico, não superior a R$ 50,00.

No que diz respeito ao pedido em exame, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Na espécie, o Ministério Público do Estado ao final da exordial acusatória (ID
16958461
), requereu expressamente, nos termos dispostos no art. 387, IV, do CPP
, c/c art. 9°, §4°, da Lei 13.871/19, a fixação de indenização em favor da vítima
. Vejamos, na parte que interessa, o que requereu o órgão ministerial:

(...)

“
No que tange ao dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica
, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em grau de recurso repetitivo, ocorrida em 28/02/2018, decidiu que: “o dano moral independe de prova específica, podendo o juízo criminal, estabelecer o valor mínimo a título de indenização da vítima de violência doméstica.

A Lei Maria da Penha sofreu alteração, através da Lei n.° 13.871, de 2019, para modificar o art. 9°, da Lei n.11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que passou a vigorar acrescida dos seguintes §§4°, 5° e 6°: “Aquele que por ação
ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas e
situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica e familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.

O ressarcimento
de que tratam os §§ 4° e 5°, do artigo da referida lei não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada
”.

(...)

Com efeito, o pedido apresentado pelo titular da ação penal, foi acolhido pelo sentenciante, que assim se manifestou (ID 16958528):
“
Com fulcro no artigo 387, IV, do CPP, e diante do que nos autos consta, fixo o

valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima a quantia de R$ 660,00

(seiscentos e sessenta reais), correspondente a metade de um salário
-
mínimo vigente

corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com

juros de mora de 1% ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 do STJ), podendo as vítimas

executá-lo pelo valor ora fixado perante o Juízo Cível competente, sem prejuízo da liquidação

para a apuração do dano efetivamente sofrido, conforme inteligência do art. 63, parágrafo único,

do Código de Processo Penal, para buscar a complementação na seara própria e adequada, se

assim entender conveniente
”.

Examinando o pedido apresentado pelo
parquet
, em conjunto
com a
decisão do juízo, que, por sua vez, acolheu o pedido indenizatório, impondo ao recorrente o pagamento de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), a título de danos morais,
o que, aliás, encontra-se razoável e proporcional aos fatos dispostos nos autos,
entendo que não há nenhum reparo a ser feito
, mesmo porque,
nos casos em que se envolva
violência contra a mulher, cometidos no contexto doméstico e familiar
, o que
,
seguramente é o caso dos autos, diante de todo
conjunto de provas minuciosamente examinado, é permitida a fixação de indenização
para a reparação da vítima a título de danos morais:

Nesse sentido,
determina

o Superior Tribunal de Justiça, através do tema n.° 983:
"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória
".

Por certo, outro não é o entendimento da jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
LESAÕ CORPORAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando a revisão de condenação penal. 2. O paciente foi condenado em primeira instância a 03 (três)anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, além de indenização, por crimes previstos nos arts. 129, § 6°, e 150, § 1°, do Código Penal. A apelação resultou na redução da pena e do valor indenizatório. 3. A defesa alegou constrangimento ilegal, desproporcionalidade na pena-base, aplicação inadequada da atenuante da confissão espontânea e
ausência de delimitação do quantum requerido a título de indenização.
II. Questão em
discussão 4
. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 5. A questão também envolve a análise da primeira fase da dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 e
a fixação de indenização sem delimitação do valor
. III. Razões de
decidir 6
. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado no STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 7. A Corte de origem não enfrentou a tese referente
à primeira fase da dosimetria da pena, impedindo a análise pelo Tribunal Superior para evitar supressão de instância. 8. A aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/12 (um doze avos) foi considerada adequada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
9. A Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsps 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, ao julgar o Tema n. 983, firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 10. Não se vislumbrou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese. 10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pode ser inferior a 1/6 (um sexto), desde que fundamentada.
3. Na hipótese de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso, a ausência de delimitação do valor indenizatório não impede o arbitramento da quantia no édito condenatório"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 65, inciso III, alínea "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020. (AgRg no HC n. 939.185/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Por tais motivos, mantenho a indenização fixada pelo juízo de primeira instância nos termos da fundamentação exposta os autos processuais.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, cujos fundamentos constantes do presente voto,
CONHEÇO
do
recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025